Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700852-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FARIA BRITO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para que o agravante cumpra a determinação de ID 26629399, sob pena de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, independentemente de nova intimação, sem prejuízo de eventual reconhecimento de conduta processual temerária. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito